Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1009565-22.2022.8.11.0000 – Juína
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Janislei Pereira da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que na ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens movida em face de Sebastião Barbosa Lobato, indeferiu a tutela de urgência.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que o pedido de bloqueio na conta bancário do agravado, bem como de expedição de mandado de constatação para apuração da quantidade de gados existentes no pasto e a expedição de ofício ao INDEA para verificação do saldo de semoventes, serve para resguardar a partilha de bens do casal, evitando a dilapidação do patrimônio, já que incontroverso que metade dos bens pertencem a recorrente.
Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, o bloqueio na conta bancária do agravado, expedição do mandado de constatação para apuração da quantidade de gados na Fazenda lote 127, seção G Rural, no Município de Juína, e a expedição de ofício ao INDEA para apuração do saldo de semoventes cadastrado no CPF do recorrido, além do envio aos órgãos de pesquisa do Poder Judiciário, para localização de bens e contas em favor do agravado, com intuito de assegurar a partilha dos bens.
A decisão objurgada ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou da seguinte forma:
“Disto isso, da análise aos documentos carreados aos autos, em análise perfunctória dos fatos, não verifico a presença de indícios suficientes da probabilidade do seu direito, notadamente, em razão da ausência de documentos comprobatórios de que o requerido está ocultando ou se desfazendo do patrimônio comum do casal com objetivo de excluir a requerente da partilha de bens.
Vale ressaltar, que as partes se separaram em setembro de 2019, e o bloqueio de valores nas contas do requerido ou a constatação das reses nesta data, não irá corresponder ao patrimônio que existia no fim da união, cabendo a autora requerer a produção de tais provas durante a instrução processual, e aí sim, direcionar o deslinde da demanda.” (id. 128635192)
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator